Tribunal: TJMT
Processo: 1003596-56.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1003596-56.2018.8.11.0003
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO - ABTRAN
Recorrida: ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO - ABTRAN (id 58240500) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 55569991):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEFEITO NO MOTOR DO VEÍCULO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA - PROVA TÉCNICA DO NEXO ENTRE O DANO E A COLISÃO - LUCROS CESSANTES - DEMONSTRAÇÃO DAQUILO QUE SE DEIXOU DE GANHAR - VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o laudo técnico aponta que os danos no motor do caminhão são provenientes de acidente de trânsito, a seguradora é obrigada a arcar com o conserto. Comprovados os prejuízos reais e efetivos com a privação de ganhos que eram certos e não ocorreram por ato da parte contrária, são devidos os lucros cessantes. Não comporta alteração a quantia arbitrada para os honorários advocatícios de forma razoável e proporcional às peculiaridades da causa.” (TJMT, RAC 1003596-56.2018.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o disposto no artigo 757 do Código Civil, uma vez que considerou a relação havida entre as partes como seguro, sendo que houve termo de adesão associativo, nos termos dos artigos 46 e 54 do CC.
Afirma que a Súmula n. 608 do STJ restou contrariada, uma vez que não se aplica o CDC nos contratos de autogestão.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a permitir a admissão do recurso ao Tribunal Superior.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Posta assim a questão, tendo em vista a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 58265470 e 58273660.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de prosseguimento da execução provisória, causando dano irreparável à parte Recorrente.
Mas não comprovou qualquer indício de que eventual cumprimento provisório da execução tenha sido proposta pela parte Recorrida.
E ainda, como já decidido pelo STJ, a existência de execução provisória, por si só, não é capaz de atribuir o efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora, resta impedida a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi